Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-75.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706296-75.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NATHALIA ALBANO GOMES LEITE, ALEXANDRE BATISTA LIPPI JUNIOR RECORRIDO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE DECISÃO Comprovem ambos os recorrentes, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque, extratos bancários ou outro documento idôneo e ATUALIZADO que demonstre fazerem jus à gratuidade de justiça, uma vez que mera declaração de hipossuficiência e carteira de trabalho com baixa de mais de um ano atrás não se prestam a tal finalidade, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator